Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-89.2023.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800729-89.2023.8.14.9000

AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO DE LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. CRIME INSUSCETÍVEL DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, mesmo havendo crime insuscetível de indulto, analisando se o indeferimento da concessão contraria os princípios constitucionais e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é causa de extinção de punibilidade prevista na Constituição Federal e regulada por Decreto Presidencial, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão.

4. Conforme o Decreto nº 11.302/2022, crimes insuscetíveis de indulto impedem sua concessão enquanto não houver cumprimento integral da pena correspondente.

5. No caso, o agravante foi condenado por tráfico de drogas, equiparado a hediondo, que é vedado ao benefício. Além disso, não cumpriu integralmente as penas das demais condenações.

6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confirma a necessidade de cumprimento integral das penas impeditivas, respeitando a legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República na regulação do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indulto natalino, regulado por decreto presidencial, exige o cumprimento dos requisitos previstos, incluindo a inexistência de crimes impeditivos e o cumprimento integral das penas correspondentes. 2. A interpretação dos critérios do indulto deve observar estritamente os termos do decreto concessivo, sob pena de violação à competência do Executivo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp N. 1902850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.04.2023; STJ, AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Ribeiro de Lima interpôs agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, que indeferiu seu pedido de concessão de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 nos autos do processo de execução de pena n. 2000020-38.2021.8.14.0039 (ID 16690222 - Pág. 11).

Em razões recursais, o agravante alega que o indeferimento foi baseado em interpretação restritiva do decreto presidencial, contrariando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que privilegia a individualização das penas, aduzindo que a soma das reprimendas não deve obstar o benefício quando os requisitos legais forem preenchidos para crimes não impeditivos, pugnando, assim, pela reforma da decisão e concessão do indulto natalino (ID 16688161)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão impugnada (ID 16688162), conclusão da qual divergiu a Procuradora de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do agravo (ID 24327545).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão de haver crimes impeditivos cujas penas não foram integralmente executadas, conforme dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

A esse respeito, consigne-se que o indulto é o instrumento de política criminal adotada pelo Executivo, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, concedido mediante Decreto Presidencial.

O indulto é causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso II, do Código Penal que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ,
Súmula 631
).

Nesse sentido, a teor do entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça “o indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício”, sendo certo que “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (STJ,
AgRg no Resp N. 1902850/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2023).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante não satisfez os requisitos para a concessão do indulto, vez que possui duas condenações pela prática de tráfico de drogas, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do benefício, na forma prevista no art. 11,
caput
e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

Diante de tal contexto fático, o juízo recorrido indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo recorrente mediante fundamentação idônea e suficiente, aos ditames dos condicionantes estabelecidos no Decreto Presidencial ora mencionado. Confira-se:

O apenado cumpre pena total de 15 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (por duas vezes) e art. 12, caput, da Lei 10.826/03. Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0003674-74.2019.8.14.0027 (pena total de 10 anos), pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/03; condenação dos autos do processo criminal nº 0100440- 34.2015.8.14.0027 (pena total de 05 anos) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0003674-74.2019.8.14.0027, art. 12, caput, da Lei 10.826 /03, condenação de 02 anos.

O Decreto 11.302/22 prevê:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

[...]

Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º. No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes no seguinte inciso: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de tráfico de entorpecentes (por duas vezes), que é equiparado a hediondo, crime insuscetível de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022

[...]

O apenado possui duas condenações, sua pena total é de 15 anos de reclusão, das quais cumpriu 21% e restam 11 anos, 10 meses e 03 dias a cumprir.

Dessas condenações, duas se referem ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, do Código Penal, pelas quais foram impostas as penas de 08 anos de reclusão (processo 0003674-74.2019.8.14.0027) e pena de 05 anos de reclusão (processo 0100440-34.2015.8.14.0027), insuscetíveis de indulto.

[...]

Destaco que para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução. Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes.

E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (ID 16690222 - Pág. 11)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência do STJ, em que firmou a orientação de que, o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas (STJ,
AgRg no HC 890929/SE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024), caso retratado nos autos.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025